Tribunal: TJDFT
Processo: 0743501-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743501-85.2023.8.07.0001 RECORRENTE: APUANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA RECORRIDO: ISRAEL MENEZES DE ALMEIDA MEDRADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível. Resilição unilateral do contrato (iniciativa do adquirente). Celebração na vigência da Lei 13.786/2018. Juros de mora a contar da citação. Taxa de fruição indevida, por se tratar de terreno não edificado. A recorrente alega violação aos artigos 397, 405 e 407, todos do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil, defendendo que os juros de mora somente podem ser computados a partir do trânsito em julgado da sentença e não da citação, em razão da rescisão contratual ter ocorrido a pedido do comprador, ou seja, de forma diversa da prevista no contrato. Em contrarrazões, o recorrido pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 65821506). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à mencionada ofensa aos artigos 397, 405 e 407, todos do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil, porque o entendimento da turma julgadora, sobre os juros de mora incidirem a partir da citação, em caso de compromisso de compra e venda de imóveis realizado após a Lei 13.786/18, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão” (REsp n. 1.740.911/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 14/8/2019, DJe de 22/8/2019). Nessa senda, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2495097, pela Relator(a) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data da Publicação 06/08/2024. Dessa forma, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o óbice da Súmula no 83/STJ à espécie” (AgInt no AREsp n. 2.507.131/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020